Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725167-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por R.D.M.P. e outros em face da r. decisão (ID 237465379, na origem) que, nos autos da Ação de Anulação de Partilha ajuizada por Claudhia Cristhina de Araújo Begy, proferiu a seguinte decisão: “Ainda que não transitada em julgado a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF nos autos de n.o 0709852-50.2024.8.07.0016, que ali tramitam, reputo suficiente, ao menos por ora, aquele reconhecimento da união estável havida entre a autora e o extinto Antonio Fonseca Pimentel Júnior para deferir a antecipação de tutela de sustação dos efeitos da escritura pública de inventário e partilha reproduzida no id. 196921016. Da mesma forma, porque também reconhecido no feito em questão que a autora residia com o falecido, e ainda reside, no imóvel sito na SQSW 101, Bloco K, apto 203, Brasília/DF, e considerando que, conforme se depreende dos elementos de convicção que instruem os autos, tal bem é o único de tal natureza a inventariar, reconheço com fundamento no artigo 1.831 do Código Civil, também em sede de antecipação de tutela, o direito real de habitação daquela parte sobre o imóvel mencionado. Considerando, ainda, que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, oficie-se, COM URGÊNCIA, aos cartórios do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal dando-lhes ciência deste decisório, bem como solicitando ao segundo que promova a respectiva averbação na matrícula de n.o 82600 de seu Livro 2 do Registro Geral, uma vez que irradia efeitos em relação ao R.9 ali lançado. Após, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de id. 222642002 até que sobrevenha o trânsito em julgado do "supra" aludido feito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Os Agravantes afirmam que à Agravada, suposta companheira do falecido, não assiste o direito real de habitação, pois o imóvel em que a recorrida atualmente reside foi adquirido pela mãe dos recorrentes, Maria Terezinha de Melo Pimentel, em 1994, que, por sua vez, esteve casada com o pai deles, Antônio Fonseca Pimentel Junior, até o momento em que faleceu – 26/5/2022. E, após o inventário, o imóvel foi partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Sr. Antônio, meeiro, e a quota-parte restante, de 50% (cinquenta por cento), foi transmitida aos filhos do casal, ora recorrentes. Sustentam, em síntese, que o imóvel nunca pertenceu exclusivamente ao autor da herança, o Sr. Antônio Fonseca, pois adquirido pela ex-esposa dele. Alegam, ainda, que a Agravada manteve união estável com pessoa casada, em período que coincide com o casamento do suposto companheiro e que os herdeiros tampouco não podem sofrer limitações ao direito de propriedade, especialmente sobre o imóvel que herdaram da genitora. Aduzem que a decisão impugnada ignorou a tese firmada no tema de Repercussão Geral n.o 529 do STF, pois o senhor Antônio Fonseca Pimentel Júnior foi casado até a morte da esposa dele, em 26/5/2022, e, conforme o referido entendimento, não seria possível reconhecer uma união estável supostamente iniciada em 2018, em concomitância com o casamento. Salientam que o Sr. Antônio Carlos, ao tempo do início da suposta união estável em 2018, contava com mais de 70 (setenta) anos, impondo-se, nos termos do art. 1.641, II, do CC/02 e do enunciado da Súmula n.o 555 do c. STJ, a aplicação do regime de separação obrigatória de bens e, por consequência, só se comunicariam os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum. Acrescentam que inexiste patrimônio adquirido após o início da alegada união estável em 2018, seja porque o imóvel fora adquirido pela esposa do falecido, antes da suposta convivência, seja porque todos os demais bens do Sr. Antônio foram adquiridos antes de 2021. Reiteram que a Agravada sequer comprovou esforço comum na aquisição dos bens, após 2018, e que, na disciplina do art. 1829, I, do CC/02, o cônjuge ou convivente sobrevivente, quando o regime aplicado é o da separação obrigatória de bens, não é herdeiro concorrente nos bens particulares Pedem a tutela de urgência para que seja deferida a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a cassação, por ausência de fundamentação ou, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 73188945) É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A r. sentença proferida nos autos no 0709852-50.2024.8.07.016, em 17/4/2025, julgou parcialmente procedente o pedido da Agravada e reconheceu a união estável havida entre ela e o falecido, Sr. Antônio Fonseca, no período compreendido entre 2018 e 6/2/2024, data de falecimento do suposto companheiro. (ID 233098178, na origem) O d. magistrado decidiu que o julgamento da referida Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável era prejudicial à presente Ação Anulatória e, em decisão anterior à ora atacada, determinou a suspensão desta ação (ID 222642002, na origem), até a conclusão do julgamento daquela. No entanto, por considerar a probabilidade de manutenção da r. sentença, reconheceu, com fundamento no art. 1.831 do CC/02, em sede de antecipação de tutela, o direito real de habitação da companheira, ora Agravada. No entanto, num juízo de cognição sumária, não se evidenciam fundamentos legais para o deferimento da medida antecipatória na origem. Conforme o art. 1.831 do CC/02, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Segundo entendimento do c. STJ, “A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1.831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia (...) o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar" (REsp n. 1.582.178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018). A despeito da importância, o referido Tribunal também ponderou que o direito real de habitação não é absoluto, devendo o art. 1.831 do CC/02 ser interpretado da seguinte maneira: “(I) como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família; e (II) é possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros/proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite.” (REsp n. 2.151.939/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) No caso concreto, observa-se que o imóvel sobre o qual recairia o alegado direito de habitação foi adquirido por Maria Terezinha de Melo Pimentel, genitora dos Agravantes, por escritura lavrada em 22/9/95, época em que ela era casada com Antônio Fonseca Pimentel pelo regime de comunhão de bens. (ID 73189500, pág. 2) Com o falecimento de Maria Terezinha, em 26/5/2022, o viúvo/meeiro recebeu 50% (cinquenta por cento) do imóvel, e cada um dos Agravantes herdou o quinhão correspondente a 12,5 (doze e meio por cento) do bem. O respectivo registro da partilha ocorreu em 16/8/2022 (ID 73189500) e, com o falecimento do Sr. Antônio, em 6/2/2024, a metade dele foi distribuída entre os herdeiros, nos termos da escritura lavrada e registrada em 14/2/2024. (ID 73189500) De acordo com a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020). O Sr. Antônio, portanto, ao tempo da abertura da sucessão, não era o proprietário exclusivo do imóvel, em razão da anterior partilha do bem decorrente da sucessão da ex-esposa (genitora dos recorrentes), inexistindo solidariedade familiar e vínculo de parentalidade destes em relação à suposta companheira do pai a justificar o benefício sucessório. Em relação a esse ponto, tem-se os seguintes precedentes do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE PREEXISTENTE DA FILHA EXCLUSIVA DO DE CUJUS. TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À ATUAL RELAÇÃO HEREDITÁRIA ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. 1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a viúva faz jus ao direito real de habitação de imóvel objeto de copropriedade preexistente entre o falecido e sua filha exclusiva, adquirida por meação e direito hereditário. 2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020). 3. Plena aplicabilidade das razões de decidir do precedente da Segunda Seção, considerando que o de cujus já não era mais proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão da anterior partilha do bem decorrente da sucessão da genitora da recorrente, inexistindo solidariedade familiar e vínculo de parentalidade desta em relação à cônjuge supérstite a justificar o benefício sucessório. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.933.702/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 2. A Segunda Seção do STJ assentou que "a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (EREsp n. 1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 2/9/2020). Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.728.684/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)” “CIVIL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE À ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. ANALISADO: 1.611, § 2o, do CC/16. 1. Ação reivindicatória distribuída em 07/02/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 19/03/2010. 2. Discute-se a oponibilidade do direito real de habitação da viúva aos coproprietários do imóvel em que ela residia com o falecido. 3. A intromissão do Estado-legislador na liberdade das pessoas disporem dos respectivos bens só se justifica pela igualmente relevante proteção constitucional outorgada à família (art. 203, I, da CF/88), que permite, em exercício de ponderação de valores, a mitigação dos poderes inerentes à propriedade do patrimônio herdado, para assegurar a máxima efetividade do interesse prevalente, a saber, o direito à moradia do cônjuge supérstite. 4. No particular, toda a matriz sociológica e constitucional que justifica a concessão do direito real de habitação ao cônjuge supérstite deixa de ter razoabilidade, em especial porque o condomínio formado pelos irmãos do falecido preexiste à abertura da sucessão, pois a copropriedade foi adquirida muito antes do óbito do marido da recorrida, e não em decorrência deste evento. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.184.492/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 7/4/2014.) O imóvel foi adquirido pela ex-esposa do Sr. Antônio, em 10/8/1994, que era casada com ele sob o regime da comunhão de bens, antes do início da alegada união estável em 2018, e ele foi casado até 26/5/2022, data do falecimento da ex-esposa. No entanto, nos termos do Tema n.o 529 do STF, “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”. Se o falecido Sr. Antônio estava separado de fato da esposa, no período da alegada convivência entre ele e a Agravada, é questão que será resolvida com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sendo prematuro, por hora, afirmar a veracidade da referida alegação. Outro ponto que reforça o precoce reconhecimento do aludido direito de habitação em favor da Agravada é que o Sr. Antônio Carlos Fonseca Pimentel, nascido em 10/7/1946, contava com 71 anos de idade ao tempo em que iniciada a alegada convivência, em 2018. Nesses termos, em harmonia com o enunciado da súmula n.o 655 do c. STJ, “aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum.”. Cabe acrescentar que, conforme decidido pelo STF no RE no 878.694/MG (Tema 809), foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/02, equiparando cônjuges e companheiros para fins sucessórios, o que inclui o companheiro como herdeiro necessário. Seguindo o referido entendimento, o c. STJ decidiu que “Na ausência de descendentes ou ascendentes, o companheiro sobrevivente é herdeiro legítimo, independentemente do regime de bens, conforme entendimento do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.343/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) Portanto, considerando que ao tempo do suposto início da união estável, em 2018, o imóvel integrava o patrimônio do companheiro/falecido e, ainda que a Agravada tivesse direito aos 50% (cinquenta por cento) do imóvel, correspondente à meação do falecido, aplicando-se o art. 1.829, I, do CC/02, devido ao regime da separação obrigatória, a Agravada não seria herdeira concorrente nos bens particulares do Sr. Antônio. Assim, revela-se a presença da plausibilidade do direito alegado pelos Agravantes, bem como o periculum in mora com a supressão do pleno direito de propriedade deles, além de prejuízos financeiros cuja reparação é incerta, pois, via de regra, o direito real de habitação é gratuito. Assim, defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator